Tribunal: TJSP
Processo: 2158117-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que declarou líquida a condenação, fixando o crédito em favor do autor, no montante de R$ 144.387,40. Inconformismo da ré. Deficiência da instrução. Ausência de todas as peças obrigatórias e de outras peças essenciais, entendidas necessárias para o perfeito entendimento da controvérsia. Determinação de correção do vício, em atenção ao art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que declarou líquida a condenação, fixando o crédito em favor do autor, no montante de R$ 144.387,40. Inconformismo da ré. Deficiência da instrução. Ausência de todas as peças obrigatórias e de outras peças essenciais, entendidas necessárias para o perfeito entendimento da controvérsia. Determinação de correção do vício, em atenção ao art. 1.017, § 3o, do NCPCD. Decurso do prazo in albis. Vício não sanado. Irregularidade que impede o processamento do agravo. Inteligência do art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma processual. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2158117-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado JOSE BENEDITO DA SILVA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2158117-94.2019.8.26.0000
Comarca: 15a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: José Benedito da Silva
Voto no 19.878
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que declarou líquida a condenação, fixando o crédito em
favor do autor, no montante de R$ 144.387,40.
Inconformismo da ré. Deficiência da instrução. Ausência
de todas as peças obrigatórias e de outras peças essenciais,
entendidas necessárias para o perfeito entendimento da
controvérsia. Determinação de correção do vício, em
atenção ao art. 1.017, § 3o, do NCPCD. Decurso do prazo in
albis. Vício não sanado. Irregularidade que impede o
processamento do agravo. Inteligência do art. 932,
parágrafo único, do mesmo diploma processual. Recurso
não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Itaú Unibanco S/A contra o agravado, José Benedito da
Silva, extraído dos autos de Cumprimento de Sentença, em face
de decisão que declarou líquida a condenação, fixando o crédito
em favor do autor, agravado, no montante de R$ 144.387,40.
A agravante se insurge. Alega, em
resumo, que o laudo pericial tem erros e que foi homologado
indevidamente e requer a concessão do efeito suspensivo para
impedir que o agravado levante quaisquer valores depositados.
No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que se determine a correção
dos cálculos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso foi recebido inicialmente pelo
Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão, com deferimento do pedido de
efeito suspensivo (fls.168/169).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
176/184).
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator, em razão da substituição ao Exmo Des. Sérgio
Shimura (fls. 200).
Pelo despacho de fls. 202/204, foi
determinada a instrução dos autos.
Requerida
a
suspensão
do
prazo
concedido no despacho de fls. 202/204 até o retorno das
atividades cartorárias (fls. 208/209), foi concedida pelo despacho
de fl. 215.
Havendo a reabertura do atendimento
presencial nas varas da Capital, foi determinado no despacho de
fls. 217/218 a manifestação da agravante sobre a falta de
juntada da documentação exigida.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Como se sabe, o artigo 1.017, inciso I, do
Código de Processo Civil, determina que: A petição de agravo de
instrumento será instruída: obrigatoriamente, com cópias da
petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão
agravada, da própria decisão agravada, da certidão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a
tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do
agravante e do agravado.
Além
do
posto,
afora
as
peças
obrigatórias, o agravante também deve instruir o recurso com
outras peças essenciais, entendidas necessárias para o perfeito
entendimento do que se passa na contrariedade tirada, conforme
determina o inciso III do artigo acima mencionado.
Nesse sentido:
“É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o agravo de instrumento
deve ser instruído com as peças obrigatórias, assim também
com as necessárias à apreciação da controvérsia, constituindo
ônus da parte formar corretamente o instrumento”. (AgRg no Ag
1369282/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j.
18/10/2011).
Ensinam Nelson Nery e Rosa Maria De
Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 11a edição,
Revista dos Tribunais, nota II:5 ao artigo 525, pág. 923):
“A juntada das peças também está a
cargo da parte, incumbindo-lhe juntar aquelas que entenda
importantes para o deslinde da questão objeto do agravo, ainda
que seja documento novo (Bermudes, Reforma, 89). Caso não
seja possível ao tribunal compreender a controvérsia, por
ausência de peça de juntada facultativa, o agravo não deverá ser
conhecido por irregularidade formal (Nery, Recursos, 323)”.
A respeito do tema, também, leciona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Theotonio Negrão:
“O agravo de instrumento deve ser
instruído com as peças obrigatórias e também com as
necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. A
falta de qualquer delas autoriza o relator a negar seguimento ao
agravo ou à turma julgadora o não conhecimento dele' (IX ETAB,
3a conclusão; maioria in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, 2010, 42a. ed., nota 6 ao artigo
525, p.649).
No caso, em análise de admissibilidade
recursal, verificou-se que a agravante, embora afirme que o
recurso foi instruído com cópia integral dos autos principais,
deixou de juntar cópias de todas as peças obrigatórias, bem
como de peças essenciais para análise da controvérsia, sendo o
feito principal físico e, portanto, impossível a sua consulta
integral dos autos diretamente nesta 2a Instância.
Assim, conforme preconiza o artigo 1.017,
§ 3o, e artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo
Civil, a agravante foi regularmente intimada a sanar o vício, no
prazo de 10 dias (fls. 202/204).
A agravante requereu a suspensão do
prazo concedido no despacho de fls. 202/204 até o retorno das
atividades cartorárias (fls. 208/209), o que foi concedida pelo
despacho de fl. 215.
Havendo a reabertura do atendimento
presencial nas varas da Capital, foi determinado, no despacho
de fls. 217/218, a manifestação da agravante sobre a falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
juntada da documentação exigida.
Ocorre, porém, que ela deixou o prazo
transcorrer in albis (conforme certidão à fl. 220) e, como se sabe,
a formação deficiente do agravo de instrumento constitui
insuperável obstáculo formal ao seu seguimento, se, no prazo
concedido, o vício não for sanado, conforme dispõe o art. 932,
parágrafo único, do NCPC.
Portanto,
de
rigor,
pela
deficiente
instrução, o não conhecimento do agravo.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso.
Hélio Nogueira
Relator